Tribunal: TJDFT
Processo: 0752876-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752876-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALERGO HOSPITALAR LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da petição de id 22826959 - Pág. 1 e documento de id 22826962 - Pág. 1. Após, conclusos. Brasília, 22/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR